Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTRIÇÃO VALORES DEVIDOS. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal para determinar o bloqueio de valores nas contas do Agravo em razão de inadimplemento contratual.
2. A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito.
3. No caso, não está presente a probabilidade do direito, visto que a alegação de dilapidação do patrimônio e confusão patrimonial demanda maior dilação probatória, o que não se verifica em sede de cognição sumária.
4. Recurso conhecido e desprovido.